Tribunal: TJDFT
Processo: 0739946-97.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0739946-97.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: PAULO JEFFERSON DA SILVA CONCEICAO AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Trata-se de recurso de Agravo em Execução Penal, interposto por PAULO JEFFERSON DA SILVA CONCEICAO contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais, que indeferiu o pedido de autorização de visitas formulado pela Sra. Pamela Thawanny Siqueira Moreira, amiga do agravante. Compulsando os autos do processo originário, verifico que a Defesa apresentou petição, consoante ID 41616145 (fls. 18/19), aduzindo que o impedimento restou superado, haja vista que o outro interno visitado teve a pena extinta pelo integral cumprimento. Nesse diapasão, não consta dos autos decisão do Juízo a quo sobre a mencionada inovação processual, que tem o potencial, inclusive, de tornar prejudicado o presente agravo em execução penal. A falta de decisão do Juízo de primeiro grau sobre a mudança na situação processual impede a análise recursal em questão, uma vez que é vedada a supressão de instância. Dessa forma, intime-se o agravante para que informe, no prazo de 05 (cinco) dias, se o Juízo da Vara de Execuções Penais já se manifestou sobre o tema (extinção da pena do segundo detento, que impedia a visitação ao ora agravante). No mesmo prazo deve se manifestar sobre a eventual prejudicialidade do presente recurso. Após, remetam os autos à douta Procuradoria de Justiça para manifestação, em seguida, voltem-me conclusos para apreciação. P.I. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador